Tribunal: TJSP
Processo: 2027672-75.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Agravo de instrumento – Despejo por falta de pagamento – Recebimento de emenda da inicial e determinação de intimação para contestação - O agravante (autor) assevera que não apresentou nenhuma emenda da inicial – O pedido de despejo por falta de pagamento foi alterado para imissão na posse por abandono do imóvel - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.